Tribunal: TJES
Processo: 0000089-54.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000089-54.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLORIANO SCHIIREIDER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Gabriel da Palha que, após decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 61, II, “e”, “f”, “h” e “j”, do Código Penal), fixando a pena em 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2.
A defesa requer a redução da pena em razão da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “a”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal, quando a pena-base foi fixada no patamar mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal de 12 anos de reclusão, inexistindo impugnação quanto à primeira fase da dosimetria.

5. Na segunda
etapa
, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a redução da pena encontra óbice na Súmula 231 do STJ, que veda a diminuição da pena aquém do mínimo legal em razão de circunstância atenuante.

6. A possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal restringe-se à incidência de causas de diminuição na terceira fase da dosimetria, hipótese não verificada no caso.

7. Mantém-se, portanto, a dosimetria estabelecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
0
0
8
9
-54.2021.8.08.0045

APELANTE:
FLORIANO SCHIIREIDER

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
a
pelação
c
riminal interposta por
FLORIANO SCHIIREIDER

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA

(
ID 10401428 –
vol. 02
– fls.
233/23
6
)
,
que, após a deliberação do Conselho de Sentença,
condenou
o
recorrente
nas
iras
do art. 121, §
2
º,
II e IV, c/c art. 61, II, alíneas
“e”
,
“f”
,
“h”

e
“j”
, todos
do Código Penal,
impondo-lhe

a
pena de
finitiva de

21
(
vinte e um
) anos
de reclusão,
em regime
inicial
fechado.

Em suas razões
(
ID 10401428 –
vol. 02 –
fls.
239-
v
/240
),
a defesa requer que a pena seja reduzida em até 1/3 (um terço), em razão da confissão do
réu
, nos termos do art. 65, III, do Código Penal, independentemente de a confissão ser usada como um dos fundamentos da condenação.

Contra-argumentos pelo desprover do recurso
(
ID 10401
431
).

Em seguida,
o Parecer
Ministerial opinando pela manutenção da sentença
(ID

17712303
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Como visto, não há irresignação quanto a autoria e materialidade, razão pela qual passo à reanálise da
segunda etapa da
dosimetri
a
da pena e adianto que o apelo não prospera.

N
o caso dos autos, vejo que n
a
primeira fase

do cálculo dosimétrico
,
o
juízo

fixou a
pena-base
no patamar
mínimo legal de
12
(
doze
) anos de reclusão
.

N
a
segunda
etapa
,
o douto
magistrado
, embora tenha
considerado
a confissão do réu (art. 65, III,
“a”
, do Código Penal),
manteve a pena inicial
na fase intermediária
, em razão da
Súmula 231 do STJ
, que
preconiza
que:
“A incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

E como bem destacado pela Promotoria de Justiça em contrarrazões,
faz-se mister consignar que a existência da confissão realizada nos autos em favor do réu, de fato, leva à redução de pena,
desde que não encontre óbice, por exemplo, no próprio teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
,
sendo certo que
apenas na terceira fase de dosimetria é que o
quantum
aplicado de pena poder
ia
ficar aquém do mínimo lega
l.

Ante o exposto,
sem mais delongas,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO
O
PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.